Tribunal: TJMT
Processo: 1019688-47.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019688-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELISEU OLIVEIRA XAVIER - CPF: 050.425.011-69 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA CONTUMÁCIA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA INJUSTIFICADAMENTE – AUSÊNCIA MOTIVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Havendo a juntada de contestação antes da audiência de conciliação, peça instruída com cópia de contrato e outros documentos, tem-se por evidente que a ausência da parte promovente decorreu deste fato visando à extinção do processo para se furtar da sentença de improcedência e das sanções decorrentes da litigância de má-fé.

Diante da ausência da parte promovente em audiência de conciliação motivada pela juntada do contrato, quando a tese inicial é de negativa de relação jurídica, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.

Manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte promovente às penas da litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da contratação, bem como a condenou por litigância de má-fé ao pagamento de multa (9%) e custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), pois deixou de comparecer na audiência após a juntada do contrato visando à extinção do feito, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do CPC.

Portanto, CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos.

Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de extinguir o feito pela contumácia, pois é a hipótese que se amolda ao artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Requereu a reforma da sentença com a extinção do processo pela contumácia.

Houve apresentação de contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A parte promovente negou a relação jurídica, razão pela qual alega que a inscrição é indevida. Diante da negativa da parte promovente quanto à contratação e à legitimidade do débito inscrito, incumbe à parte promovida provar que a parte promovente manteve consigo o contrato, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a parte promovida, em contestação, juntou aos autos cópia do contrato e cópia dos documentos pessoais da parte promovente, onde conta a assinatura da parte promovente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não restou impugnado pela parte promovente, especialmente porque não compareceu à audiência de conciliação.

A magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial em razão da comprovação da relação jurídica, bem como condenou a parte promovente ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé com o fundamento de que deixou de comparecer à audiência de conciliação, sem qualquer comunicação prévia visando, assim, impedir a análise do mérito, ante o efeito da contumácia, provimento este que não merece qualquer censura.

Com efeito, havendo a juntada de contestação antes da audiência de conciliação, peça instruída com cópia de contrato e outros documentos, tem-se por evidente que a ausência da parte promovente decorreu deste fato visando à extinção do processo para se furtar da sentença de improcedência e das sanções decorrentes da litigância de má-fé.

Diante da ausência da parte promovente em audiência de conciliação motivada pela juntada do contrato, quando a tese inicial é de negativa de relação jurídica, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal, de modo que a sentença deve ser mantida.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº. 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante O exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n° 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020